Tribunal: STF
Processo: AI 435431
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA.
1.      O Tribunal a quo não se
manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por
violados. Incidência da Súmula 282-STF.
2.      Controvérsia decidida à
luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição
do Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.